Tribunal: TJSP
Processo: 1006550-54.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Extinção do feito sem resolução do mérito por carência da ação por falta de interesse de agir - Indeferimento, ainda, do pleito de concessão das benesses da gratuidade processual - Ausência de comprovação de situação inviabilizadora de arcar com as despesas processuais sem o próprio prejuízo - Pretensão da autora que não se confunde com tema decidido em lide

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Extinção do feito sem resolução do mérito por carência da ação por falta de interesse de agir - Indeferimento, ainda, do pleito de concessão das benesses da gratuidade processual - Ausência de comprovação de situação inviabilizadora de arcar com as despesas processuais sem o próprio prejuízo - Pretensão da autora que não se confunde com tema decidido em lide diversa - Ordem anterior de migração do plano de saúde para outro superior e de readequação do valor que não implica solução de qual seja este - Matéria que deve ser debatida em ação própria, pois não se presta o cumprimento da sentença para alargar seu âmbito e permitir discussões outras, que não aquela debatida na fase de conhecimento - Sentença cassada, para que a causa retorne ao juízo de origem e lá tenha seu regular processamento - Recurso provido em parte exclusivamente para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006550-54.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante LUIZ
HENRIQUE ALEIXO DE SOUZA-ME, é apelada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006550-54.2018.8.26.0554 -Voto no 27.720
2
Apelação Cível no 1006550-54.2018.8.26.0554
Comarca de Santo André
Apelante: Luiz Henrique Aleixo de Souza - ME
Apelada: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Voto no 27.720
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer -
Extinção do feito sem resolução do mérito por
carência da ação por falta de interesse de agir -
Indeferimento, ainda, do pleito de concessão
das benesses da gratuidade processual -
Ausência
de
comprovação
de
situação
inviabilizadora de arcar com as despesas
processuais sem o próprio prejuízo - Pretensão
da autora que não se confunde com tema
decidido em lide diversa - Ordem anterior de
migração do plano de saúde para outro superior
e de readequação do valor que não implica
solução de qual seja este - Matéria que deve ser
debatida em ação própria, pois não se presta o
cumprimento da sentença para alargar seu
âmbito e permitir discussões outras, que não
aquela debatida na fase de conhecimento -
Sentença cassada, para que a causa retorne ao
juízo de origem e lá tenha seu regular
processamento - Recurso provido em parte
exclusivamente para esse fim.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
278/279 acrescento que a sentença julgou extinta ação de
obrigação de fazer, por falta de interesse de agir, promovida pela
apelante, fixando a verba honorária em 15% sobre o valor da causa
(R$ 51.340,44 fl. 13).
Volta-se a autora contra a decisão
deduzindo
em
suas
razões
recursais
de
fls.
165/169,
primeiramente, a concessão os benefícios da Justiça Gratuita.
Aduz, ainda, a ocorrência de erro material uma vez que o juiz a
quo extinguiu a ação consoante o disposto no artigo 465, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006550-54.2018.8.26.0554 -Voto no 27.720
3
VI, do Código de Processo Civil, quando na verdade o correto seria
pelo artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma. No mérito, alega
que presente o interesse de agir uma vez que a discussão versa
tão somente o valor exagerado do boleto apresentado pela ré,
diferentemente do objeto da lide anteriormente proposta. Pugna,
alternativamente, pela redução da verba honorária fixada.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 295/299.
2. De início, indefiro o pleito de
concessão dos benefícios da justiça gratuita posto que, não
obstante afirmar a autora não possui condições de arcar com as
custas e despesas processuais, nada trouxe aos autos capaz de
comprovar tais alegações.
Isto porque, para concessão da benesse
em favor da pessoa jurídica não basta asseverar a hipossuficiência,
devendo ser comprovada a situação inviabilizadora de arcar com as
despesas processuais sem o próprio prejuízo, por força do
disposto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.
Nesse sentido, confira-se entendimento
do Supremo Tribunal Federal: "tratando-se
de entidade de direito
privado com ou sem fins lucrativos impõe-se-lhe,
para efeito
de acesso ao benefício da gratuidade,
o ônus de comprovar
a sua
alegada incapacidade
financeira (RT 787/359 RT 806/129 RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006550-54.2018.8.26.0554 -Voto no 27.720
4
833/264
RF 343/364),
não sendo suficiente,
portanto, ao
contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ
158/963-964
RT 828/388 RT 834/296),
a mera afirmação de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários
advocatícios"
(2a Turma ? RE 192715 AgR ? Relator
Ministro Celso de Mello).
No mérito, consta dos autos que, em
ação movida pela autora perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Santo André, foi a ré condenada a providenciar a migração do
plano de saúde daquela e seus beneficiários para o "Plano
Especial", com múltiplo "R1" e devida readequação dos valores dos
prêmios.
Sob a alegação de que a ré enviou
boletos com valores exorbitantes de mensalidade, peticionou o
autor junto ao juízo onde foi promovida a primeira ação, sendo seu
pleito indeferido sob o argumento de que teria que entrar com
uma ação específica para tanto, razão pela qual ingressou com a
presente ação, que foi indeferida por entender o julgador pela falta
de interesse de agir do autor.
Nesse passo, não decidiu o juiz a quo
com o costumeiro acerto.
Isto porque, uma coisa é a definição do
direito da autora de obter upgrade de seu plano de saúde, questão
discutida na primeira lide, outro é o eventual valor devido por este,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006550-54.2018.8.26.0554 -Voto no 27.720
5
tema que, em nenhum momento, foi debatido no primeiro feito,
pelo que não comporta sua ampliação para análise e julgamento na
fase de cumprimento da sentença, como bem decidiu o magistrado
da primeira causa.
Sendo
assim,
não
aproveita
ao
sentenciante e à ré o argumento de que na primeira lide foi
determinada a migração do plano de saúde do autor e seus
dependentes para o "Plano Especial", com múltiplo de reembolso
"R1" e devida readequação dos valores do prêmio , posto que nada
se discutiu nos autos a respeito desses valores.
Ademais, ao contrário do que decidiu o
julgador monocrático da presente ação a única efetividade da
sentença possível naqueles autos é a efetiva migração do plano de
saúde, para o outro postulado na ação anterior, sendo descabido,
repita-se, ampliar o âmbito daquela.
Em outras palavras, o cumprimento de
sentença não serve para abrir o debate sobre novas questões que
não foram objeto da lide na fase de conhecimento, pelo que os
temas diversos devem, mesmo, ser resolvidos na ação própria.
Em consequência, impõe-se a cassação
da decisão de Primeiro Grau, com a determinação de retorno dos
autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito.
3. Ante o exposto, meu voto, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006550-54.2018.8.26.0554 -Voto no 27.720
6
para o fim acima, dá provimento em parte ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator